Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0712816-64.2024.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Para fins de observância dos princípios da ampla defesa, contraditório e publicidade, além de observância ao disposto nos arts. 10 e 933, do CPC, informo que o exame do pedido de medida cautelar será realizado diretamente pelo Tribunal, conforme disciplina o art. 12 da Lei 9.868/99. Intime-se o réu para prestar informações no prazo de dez dias. Após, intime-se a Procuradoria do Distrito Federal para que se manifeste no prazo de cinco dias. Ao final, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Brasília - DF, 28 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora